Tribunal: TJES
Processo: 0000296-11.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-11.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DUARTE DE MELLO e outros (2)

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000296-11.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DUARTE DE MELLO, JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO, DIOGO ENDLICH BRACONI
Advogado do(a) APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 1º DA LEI Nº 9.455/97. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs apelação criminal contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que desclassificou a conduta imputada aos réus do crime de tortura (art. 1º, I, “a” e § 3º, I, da Lei nº 9.455/97) para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), condenando-os à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis.

O recurso ministerial sustenta a existência de dolo específico voltado à obtenção de informação sobre o paradeiro de motocicleta furtada, finalidade reconhecida inclusive nas declarações dos próprios apelados.

Requer a reforma da sentença para restabelecimento da capitulação penal pela Lei de Tortura, com condenação nos termos do art. 1º, I, “a”, e § 3º, I, da Lei nº 9.455/97.

Os apelados apresentaram contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a conduta dos apelados se amolda ao tipo penal da tortura-prova, à luz da finalidade confessadamente pretendida e da natureza da agressão física praticada contra a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O tipo penal descrito no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, exige apenas o dolo de obter informação, declaração ou confissão da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo exigido sofrimento físico ou mental em grau intenso.

8. A materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos por meio do laudo pericial e das declarações da vítima e dos réus, que admitiram as agressões com a finalidade de obter a informação pretendida.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “Para configuração do crime de tortura probatória, basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade” (REsp 1.580.470/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/09/2018).

10. A sentença, ao exigir sofrimento intenso, incorreu em erro de subsunção, devendo ser reformada para reclassificar a conduta no tipo penal correto.

11. Reconhecida a prática do crime de tortura-prova, fixada a pena definitiva em 7 anos de reclusão para cada um dos réus, em regime semiaberto, considerando a culpabilidade elevada, a pluralidade de agentes e as circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 3º, da Lei nº 9.455/97, fixando-lhes a pena definitiva de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto.

Tese de julgamento: A caracterização do crime de tortura-prova exige a comprovação de que o agente empregou violência ou grave ameaça com o fim de obter informação, declaração ou confissão, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento físico ou mental intenso por parte da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”; 68; 129, § 1º, I.

Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.580.470/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/09/2018.

STJ, AgRg no AREsp 2.076.059/SC, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/06/2022.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, nos autos da Ação Penal nº 0000296-11.2019.8.08.0017, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus Danilo Duarte de Melo, Júnior Cesar da Silva Machado e Diogo Endlich Braconi como incursos no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhes o benefício do sursis.

O juízo sentenciante desclassificou a conduta imputada de tortura para lesão corporal grave, sob o fundamento de que não restaram comprovados os elementos subjetivos específicos do crime de tortura, em especial
,
o dolo de submeter a vítima a intenso sofrimento físico ou mental, com a finalidade de obter confissão.

A decisão reconheceu, no entanto, a prática de lesão corporal grave, em razão da fratura e do período de afastamento das atividades da vítima.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que os réus agiram com o dolo específico de obter informação, acerca do paradeiro da motocicleta furtada, sendo essa finalidade confessada, em juízo, pelos próprios apelados e que o entendimento da sentença sobre a exigência de intenso sofrimento físico, ou mental, para o tipo previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, foi equivocado, pois tal requisito é próprio do inciso II do mesmo artigo, não do inciso I.

Ademais, aduz que a lesão grave imposta à vítima atrai a incidência do artigo 1º, § 3º, inciso I, da Lei nº 9.455/97,
dessa forma
requer a reforma da sentença para condenação dos apelados por esse delito.

Por sua vez, os apelados apresentaram contrarrazões, por meio da defesa técnica, requerendo, ao final, o não provimento do recurso ministerial e a manutenção da sentença tal como lançada.

O parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000296-11.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DUARTE DE MELLO, JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO, DIOGO ENDLICH BRACONI
Advogado do(a) APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins, que desclassificou a imputação do crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a” e § 3º, inciso I, da Lei nº 9.455/97) para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal), condenando os réus Danilo Duarte de Melo, Júnior Cesar da Silva Machado e Diogo Endlich Braconi à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea "a", e § 3º, primeira parte, da Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura), sob a alegação de que, no dia 13 de fevereiro de 2019, na Rua Carlos Germano Schwambach, centro, Domingos Martins/ES, os denunciados, com emprego de violência e grave ameaça, teriam constrangido a vítima Bruno Matis da Silva, com o fim de obter informação/confissão sobre o paradeiro de motocicleta furtada, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, consistente na fratura da 10ª costela esquerda, que o incapacitou para suas atividades habituais por mais de 30 dias.

A pretensão recursal do Ministério Público é a reforma da sentença, para que os apelados sejam condenados pelo crime de tortura, sustentando que restaram comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico necessário ao tipo penal.

A materialidade do crime está amplamente demonstrada nos autos, notadamente pelo laudo de exame de lesão corporal (fls. 27 e 29) que atestou:

“
Fratura da 10ª costela esquerda, causada por socos, pontapés e pauladas, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.”

Os próprios réus admitiram a prática de agressões. Danilo Duarte de Melo declarou:

“
Que a denúncia é parcialmente verdadeira, pois não torturaram a vítima; que desejavam saber onde estava a motocicleta que pertencia ao amigo do depoente, de nome Gustavo; [...] que as agressões praticadas pelo depoente foram as chineladas no rosto da vítima e ter segurado o mesmo até a chegada da polícia.”

Diogo Endlich Braconi afirmou:

“
Que as agressões desferidas pelo depoente foram 2 tapas no ombro/costas da vítima; que ao chegar no local, a vítima estava deitada e teve uma reação brusca, motivo pelo qual ocorreram as agressões; que foi o interrogando quem chamou a polícia.”

Júnior Cesar da Silva Machado declarou:

“
Que a agressão praticada pelo interrogando foi desferir um chute que atingiu a região das costelas da vítima; que foi o réu Diogo que acionou a polícia.”

A vítima Bruno Matis da Silva confirmou:

“
Que afirma que as agressões sofridas foram praticadas pelos réus apontados na denúncia; [...] que os réus perguntaram onde estava a moto, após agredir o depoente; que o depoente levou os policiais no local onde estava a moto; que as agressões cessaram quando da chegada da polícia.”

A controvérsia recursal reside na incidência ou não do tipo penal da tortura-prova, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

“
Para configuração do crime de tortura probatória, basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade.” (REsp nº 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe de 03/09/2018)

“
Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei nº 9.455/1997, definido como tortura-castigo, que requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima.” (STJ, AgRg no AREsp 2.076.059/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022)

No caso concreto, as agressões perpetradas pelos réus ocorreram com o fim declarado de obter informação sobre o paradeiro de bem subtraído, conforme admitiram os próprios apelados e declarou a vítima. A materialidade e a autoria do crime de tortura estão, portanto, demonstradas.

Não há exigência, para o tipo do art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, de que o sofrimento físico ou mental infligido atinja nível “intenso” ou “atroz”, sendo suficiente o ato violento com o fim de obter informação, causando sofrimento físico ou mental à vítima, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

À luz do conjunto probatório e da orientação jurisprudencial firmada, dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar os réus Danilo Duarte de Melo, Júnior Cesar da Silva Machado e Diogo Endlich Braconi pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 3º, primeira parte, da Lei nº 9.455/97.

Passo à dosimetria da pena.

Da dosimetria do réu Danilo Duarte de Melo

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado se mostra elevada, haja vista que, conforme consta do boletim de ocorrência policial, os réus, a todo momento, afirmavam que não admitiriam esse tipo de crime na Cidade, agindo como verdadeiros justiceiros; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons antecedentes; sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias do crime permitem o recrudescimento da pena, diante da superioridade numérica em face da vítima, já que três indivíduos se juntaram para obter a informação do local onde estaria o bem furtado; pelas ameaças de morte perpetradas durante a prática delitiva; bem como pelo fato de que os próprios réus filmaram a conduta delitiva, com a intenção clara de se vangloriarem; as consequências são normais à espécie e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 7 anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição, ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 7 anos de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Da dosimetria do réu Júnior Cesar da Silva Machado

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado se mostra elevada, haja vista que conforme consta do boletim de ocorrência policial, os réus a todo momento afirmavam que não admitiriam esse tipo de crime na Cidade, agindo como verdadeiros justiceiros; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons antecedentes; sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias do crime permitem o recrudescimento da pena, diante da superioridade numérica em face da vítima, já que três indivíduos se juntaram para obter a informação do local onde estaria o bem furtado; pelas ameaças de morte perpetradas durante a prática delitiva; bem como pelo fato de que os próprios réus filmaram a conduta delitiva, com a intenção clara de se vangloriarem; as consequências são normais à espécie e, por fim,
o
comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 7 anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição, ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 7 anos de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Da dosimetria do réu Diogo Endlich Braconi

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado se mostra elevada, haja vista que, conforme consta do boletim de ocorrência policial, os réus a todo momento afirmavam que não admitiriam esse tipo de crime na Cidade, agindo como verdadeiros justiceiros; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons antecedentes; sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias do crime permitem o recrudescimento da pena, diante da superioridade numérica em face da vítima, já que três indivíduos se juntaram para obter a informação do local onde estaria o bem furtado; pelas ameaças de morte perpetradas durante a prática delitiva; bem como pelo fato de que os próprios réus filmaram a conduta delitiva, com a intenção clara de se vangloriarem; as consequências são normais à espécie e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 7 anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição, ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 7 anos de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Forte nesses argumentos, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar os réus Danilo Duarte de Melo, Júnior Cesar da Silva Machado e Diogo Endlich Braconi, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 3º, primeira parte, da Lei nº 9.455/97.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)